Tribunal: TJDFT
Processo: 0703480-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR. DISSENSO SOBRE A GUARDA DE FILHOS MENORES. GUARDA DE FATO EXERCIDA PELA GENITORA. GENITORES. SEPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. INTERESSES DOS MENORES. RESGUARDO. ALTERAÇÃO DA GUARDA. CONCESSÃO AO GENITOR. DESQUALIFICAÇÃO DA GENITORA. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que os filhos menores dos litigantes residem com a genitora desde a separação do ex-casal, viabilizada a realização de visitas ao genitor, por se afigurar a situação fática estabelecida a mais consentânea com os interesses dos menores, não se afigura consoante o devido processo legal, a segurança e estabilidade jurídica e o melhor interesse dos filhos que, defronte alegações ainda não submetidas ao contraditório e pendentes de ratificação em sede judicial, haja incursão sobre o convívio entre filhos e mãe em caráter provisório e precário com o estabelecimento de nova rotina no convívio familiar.
2. Não sobejando indícios de que a genitora não ostentaria condições de ter os filhos sob sua guarda, o interesse a ser privilegiado é o das crianças, donde ressoa que, emergindo mais aconselhável que a genitora seja preservada como guardiã dos infantes até digressão contraditória e clarificação dos fatos, ainda que em razão disso seja o genitor suprimido do pleno exercício dos atributos inerentes ao poder familiar, a manutenção da situação vigorante deve ser corroborada como expressão da garantia integral assegurada à criança pelo legislador.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.